Tribunal: STF
Processo: HC 225301
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.142.385/PA.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, em virtude da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará negou provimento à apelação defensiva. Recurso especial foi inadmitido. Sobreveio agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator conheceu para não conhecer do recurso especial. Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 5ª Turma do STJ.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Pará argumenta a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Afirma não ter sido o ato repetido em juízo, inexistindo reconhecimento formal do paciente pela vítima ou por testemunhas. Sustenta ser duvidosa a autoria delitiva.



    5. Busca o reconhecimento da nulidade e a absolvição do paciente.  



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Segundo a jurisprudência do STF, o reconhecimento de pessoa por fotografia, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Nessa linha: 



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Rev. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).  



    “NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”



    (HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos nossos).



    7. No caso dos autos, o Juízo sentenciante entendeu comprovada a autoria delitiva, nos seguintes termos:



    “No mérito, deve ser julgada procedente a tese acusatória deduzida na exordial, senão vejamos. 



    A testemunha MARTINDALVO PESSOA LOPES, em depoimento judicial, asseverou que quando do fato se encontrava em ronda ocasião em que ao parar em sinal foi informado por um rapaz que dois elementos haviam assaltado uma moça e estavam em fuga pela Pedro Miranda, em uma bicicleta, dando a descrição dos mesmos. Disse que saíram em perseguição aos acusados e ao chegarem entre o CHACO e a Curuzú os réus foram avistados e abordados pela Polícia. Disse que a pessoa que avistara os policiais acompanhou a VTR da PM e afirmou que se tratava dos assaltantes. Disse que a vítima e as duas testemunhas reconheceram os acusados imediatamente no momento da detenção e que estes foram direcionados para a Seccional da Polícia. 



    A vítima MARIA CLEIA SILVA OLIVEIRA, às perguntas formuladas em Juízo, disse que no dia e hora do fato, ao sair de seu emprego percebeu os três elementos, dentre os quais, os dois acusados, em atitude suspeita, seguindo-a. 



    A vítima JOSENI CAMPOS OLIVEIRA, em depoimento de fls. 134/135, disse que assistiu a ação criminosa dos réus e que na Delegacia de Polícia reconheceu os dois acusados. Disse que havia um terceiro que ficou a distância em uma bicicleta. Disse que ficou atenta ao acusado JURANDIR. Disse que este estava em uma única bicicleta, guiada pelo acusado LEANDRO. Disse que viu quando JURANDIR colocara a mãe debaixo da camisa, simulando estar armado. Falou que foram subtraídos a bolsa da vítima, contendo celular e mais R$ 100,00. Disse que um rapaz de carro foi acionado e levou ao conhecimento da Polícia, tendo, em seguida, a vítima procedido ao reconhecimento dos acusados. 



    As testemunhas de defesa, abonatória, não presenciaram o fato.



    Os acusados negam a prática do delito.



    Não há como prevalecer a negativa dos acusados, diante das evidências dos autos.



    Pelo que se extrai dos autos os acusados JURANDIR e LEANDRO, uniram esforços com o intuito de praticar assalto e, efetivamente, assaltaram a ofendida, mediante grave ameaça, subtraindo da vítima diversos pertences pessoais. 



    Conquanto não tenha sido provado o emprego da arma de fogo, restou certa a grave ameaça. 



    Assim, procedente a tese acusatória, pois a vítima e a testemunha JEFFERSON afirmam de modo firme e coerente como os fatos se sucederam, relativamente ao roubo, perpetrado pelos acusados.



    Resta, na convicção deste julgador, portanto, perfeitamente configurada a prática do delito de roubo circunstanciado, na forma consumada, não só diante do coerente depoimento das vítimas, como, também, dos demais elementos constantes dos autos, tornando coeso e harmônico o conjunto probatório.” (e-doc. 5, p. 10-12; grifos nossos).



    8. O Tribunal de Justiça, ao analisar a apelação da defesa, encampou a visão adotada na origem, reputando suficiente a prova colhida:



    “A materialidade e autoria encontraram-se devidamente fundamentadas, através das declarações das vítimas e testemunha, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.



    A vítima Maria Cleia Silva Oliveira, em juízo (fl. 121), declarou que trabalha na Pedro Miranda, que no dia 08.02.2008, por volta das 21 horas, ao sair de seu emprego, dirigiu-se a Pedro Miranda, atravessando na própria avenida com a Trav. Humaitá, quando percebeu três elementos, dentre os quais, os apelante, seguindo-a e, quando percebeu que poderia ser assaltada, atravessou a rua, correndo em direção ao canteiro, ocasião em que Jurandir correu em sua direção, anunciando assalto, exigindo para lhe entregar a bolsa, sob pena de levar um tiro, momento em que pegou a bolsa e entregou para um terceiro elemento não identificado, o qual seguiu em sua bicicleta para a baixa da Pedro Miranda e os apelantes em outra bicicleta em sentido à Unama da Alcindo Caceia. Ressalta que, o fato foi presenciado por duas senhoritas, que por sua vez comunicaram um rapaz que estava de carro e que chamou a polícia, sendo que os apelantes foram presos as proximidades do local do assalto. Afirmou que reconheceu os apelantes pela própria aparência e rostos, pois não se importaram de escondê-los.



    A testemunha Joseni Campos Oliveira, em juízo (fl. 134), confirmou as declarações prestadas na delegacia, declarando que presenciou a ação criminosa dos apelantes e que reconheceu os mesmos, como sendo autores do roubo contra a vítima. Ressaltou, que quando os apelantes foram presos, de imediato foram reconhecidos pela vítima, que não recuperou seus pertences, pois foram levados por um terceiro agente.



    A testemunha Martindalvo Pessoa Lopes, em juízo (fl. 121), declarou que encontrava-se em ronda na noite do dia 08.02.2008 pela Av. Pedro Miranda, às proximidades da Trav. Humaitá, sentindo Unama, ocasião em que ao parar num sinal, foi informado por um rapaz que dois elementos haviam assaltado uma moça e estavam em fuga pela Pedro Miranda em uma bicicleta, dando a descrição dos mesmos. Que saíram em perseguição aos acusados e, ao chegar entre a Chaco e a Curuzú, os apelantes foram avistados e abordados, determinando que parassem, abordando-os. Que os mesmos foram reconhecidos de imediato pela vítima e pelas duas testemunhas no momento da detenção.



    Dessa forma, devidamente comprovadas materialidade e autoria delitiva, pelo conjunto probatório, razão pela qual deve ser mantida a condenação, em todos os seus termos.” (e-doc. 5, p. 116-117, grifos nossos).



    9. No ato ora impugnado, o Superior Tribunal de Justiça também assentou a existência de outras provas de autoria a par do reconhecimento pela vítima. Eis o teor do acórdão:



    “Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento pela vítima, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Como se vê, as instâncias ordinárias demonstraram a coesão e harmonia das provas dos autos para atestar a materialidade e autoria do delito com base em provas testemunhais.



    Desse modo, evidente que o afastamento dessas conclusões demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.” (e-doc. 7, p. 50).



    10. A condenação, portanto, não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima, mas também em declarações de testemunhas no mesmo sentido, uma das quais inclusive presenciou os fatos e descreveu os acusados ao agente policial.



    11. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. (...). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    12. Registro que dissentir do entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme a orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator